Tribunal: TJPA
Processo: 0079930-51.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0079930-51.2015.8.14.0301

APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: DENILSON GOULART CASTRO, EDIONE MARCOS MASCENA SODRE, EDSON DOS SANTOS RIBEIRO, PAMMELA KOELLY SANTANA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. FIM DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM EDITAL. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 166 DO STF –RE 598.099/MS – REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.

O termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança contra a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público será a data do término do prazo de validade do certame, momento em que surge eventual direito líquido e certo a ser resguardado por meio da ação mandamental. Precedentes.

2.

O candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público possui direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor de tal direito, ressalvadas excepcionais situações dotadas de superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, as quais não restaram comprovadas. RE 598.099/MS do STF - TEMA 161.

3.

Recurso de apelação conhecido e não provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

34ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02 a 10/10/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que concedeu a segurança para determinar ao Município de Belém a nomeação e posse dos candidatos apelados no Concurso Público nº 01/2012-SECON, sob pena de multa diária.

Inconformado, o apelante recorre reiterando os fatos narrados na contestação de que não há direito líquido e certo a ser arguido, uma vez que os apelados não tomaram posse, sendo sua nomeação ato discricionário da Administração, devendo ser realizado pelo gestor público em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sustenta que a ausência de nomeação se justifica pela redução de despesas frente a intensa crise econômica que provocou enorme desequilíbrio, impossibilitando as contratações para evitar mal maior, como a falência do município de Belém.

Afirma que a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que não deve ser feita nomeação de candidatos aprovados em concurso público quando existem limitações orçamentárias, incorrendo em cometimento de crime fiscal em caso de nomeação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença do juízo
a quo
, denegando a segurança.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que o recebi apenas no efeito devolutivo.

Na condição de
custos legis
, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A Prefeitura Municipal de Belém, por meio do edital do Concurso Público nº 01/2012 – SECON ofertou 100 (cem) vagas para o cargo de a3gentes de vias públicas, tendo os apelados sido aprovados e classificado nas 45ª, 54ª, 63ª e 93ª ª posição (ID 6044545 - Pág. 14).

Com o esgotamento do prazo de vigência do concurso público em questão em 06/06/2015, os apelados impetraram o mandado de segurança em 01/10/2015, exatos 117 (cento e dezessete) dias após o encerramento do certame, portanto, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, não havendo que se falar em decadência.

No legítimo exercício de seu poder discricionário e sopesando critérios de conveniência e oportunidade a administração pública pode decidir o melhor momento para a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, dentro do número de vagas, respeitado o prazo de validade do certame.

O plenário do STF julgou o
RE 598.099/MS sob o regime de repercussão geral - TEMA 161
e, nos termos do voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, reconheceu
ao candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público o direito público subjetivo à nomeação, ou seja, há direito líquido e certo, não podendo a Administração Pública dispor de tal direito.

Na mesma assentada ressalvou o STF que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores, sendo necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:
superveniência, a imprevisibilidade, a gravidade e a necessidade
, o que não restou ventilado nem comprovado na hipótese em análise.

O precedente destacou ainda a importância dos concursos públicos e a força normativa do edital que,
a priori
, faz lei entre as partes, e cuja observância vincula diretamente a Administração, impondo limites a sua atuação e determinando o cumprimento das normas de regência dos certames, viabilizando assim a efetivação dos princípios da legalidade, publicidade, isonomia, transparência e impessoalidade
.

Destarte, não merece reforma a sentença, permanecendo, portanto, assegurada a nomeação dos apelados nos cargos públicos postulados.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação
para manter as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/10/2023